Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726585-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA DECISÃO Considerando os termos da petição conjunta apresentada pelas partes (Id. 49.054.048), defiro o pedido dos litigantes. Com fulcro no disposto no art. 313, inciso II, do CPC, suspenda-se o curso processual pelo prazo requerido, findo o qual deverão as partes ser intimadas para apresentação de eventual acordo entabulado, para fins de homologação; ou para dar prosseguimento do feito, cumprindo as determinações precedentes, com a consequente abertura do prazo para apresentação das contrarrazões. Brasília - DF, 18 de julho de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador